Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035608-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). IMPRESCINDIB
ILOIDADE DA
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
NACIONAL
. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
RE
CURSO NÁO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
D
eclaração opostos sob a alegação de obscuridades e contradições no acórdão embargado, sustentando que a decisão negou vigência ao artigo 5o da Lei no 11.419/2006 ao exigir a publicação das decisões judiciais no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), mesmo quando realizada intimação pelo sistema eletrônico (
PJe
). A embargante defende que a intimação eletrônica dispensa a publicação no DJEN e que eventual vício na intimação não geraria nulidade, pois o ato atingiu sua finalidade, conforme o artigo 277 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à exigência de publicação das decisões judiciais no DJEN, mesmo diante da intimação pelo sistema eletrônico (
PJe
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
E
mbargos de
D
eclaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado fundamenta-se na Portaria no 161/2017 do TJ-MT e no artigo 205, § 3o, do CPC, que exigem a publicação dos atos decisórios no Diário de Justiça Eletrônico, o que afasta qualquer alegação de obscuridade ou contradição.

A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o julgamento proferido, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais, argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

A intimação pelo sistema eletrônico (
PJe
) não dispensa a obrigatoriedade de publicação das decisões judiciais no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 205, § 3o, do CPC e na regulamentação interna do tribunal.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 205, § 3o, e 1.022; Lei no 11.419/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento
ao Agravo de Instrumento

da
ré
/embargada
.

A embargante alega que o julgado apresenta obscuridades e contradições que devem ser sanadas.

Sustenta que o aresto negou vigência ao artigo 5o da Lei 11.419/2006, ao exigir a publicação das decisões judiciais no Diário Oficial, mesmo quando há intimação pelo sistema eletrônico (
PJe
).

Defende que a intimação pelo portal eletrônico dispensa a necessidade de publicação no Diário Oficial, uma vez que essa modalidade já atende ao objetivo da comunicação processual.

Argumenta que, mesmo se houvesse algum vício formal na intimação, este não geraria nulidade, pois o ato atingiu sua finalidade, nos termos do artigo 277 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o julgado apresenta obscuridades e contradições que devem ser sanadas.

Sustenta que o aresto negou vigência ao artigo 5o da Lei 11.419/2006, ao exigir a publicação das decisões judiciais no Diário Oficial, mesmo quando há intimação pelo sistema eletrônico (
PJe
).

Defende que a intimação pelo portal eletrônico dispensa a necessidade de publicação no Diário Oficial, uma vez que essa modalidade já atende ao objetivo da comunicação processual.

Argumenta que, mesmo se houvesse algum vício formal na intimação, este não geraria nulidade, pois o ato atingiu sua finalidade, nos termos do artigo 277 do CPC.

Assim ficou consignado no acórdão:

“A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Apesar da manifestação da parte requerida, convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, sendo esse o caso da requerida.

Em consulta ao PJE, verifica-se que as partes foram devidamente intimadas da sentença por meio do sistema disponível, deixando a parte requerida decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, razão pela qual REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.
’
(Id 164566093 dos autos principais).

Reiterando a fundamentação do
decisum
de Id 259351172, verifica-se que, conforme afirmado pelo juízo de primeira instância na transcrição acima, não houve intimação da sentença no DJEN e, de acordo com a Portaria n. 161/2017 do TJ-MT e o art. 205, §3o, do CPC, essa publicação é obrigatória.

Confira-se:

‘
Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.
’

Assim, a concessão da medida pretendida revela-se pertinente, sobretudo porque a agravada se limita a arguir a ausência de prejuízo à agravante, o que, a toda evidência não é verídico, sendo flagrante os danos causados, uma vez que ficou inviabilizada a defesa da agravante, que poderia ter interposto Recurso contra a sentença.”

Como visto, é claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025